Tribunal: TJSP
Processo: 1500117-67.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500117-67.2019.8.26.0545, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante
SAMUEL EGYDIO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, deram provimento parcial ao apelo para reduzir a pena para dois anos e
seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, e duzentos e cinquenta dias-
multa, no valor mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo
tempo que resta da pena, e dez dias-multa, no valor mínimo unitário. Expeça-se
alvará de soltura clausulado em favor de Samuel Egydio Ferreira., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-67.2019.8.26.0545 -Voto no 41389
2
Voto 41.389
Apelação n. 1500117-67.2019.8.26.0545 - Nazaré Paulista
Processo n. 1500117-67.2019.8.26.0545 - Vara Única
Apelante
- Samuel Egydio Ferreira
Apelado
- Ministério Público
Samuel Egydio Ferreira, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de cinco anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, no valor
mínimo unitário, e ao pagamento da taxa judiciária de 100 UFESPs
(fls. 143/149).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
execução provisória (fls. 203/204).
Postula o ilustre defensor, por falta de prova, a
absolvição; alternativamente, a desclassificação para posse de droga
para uso próprio, aplicada a causa redutora (fls. 171/176).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
180/186), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 193/201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-67.2019.8.26.0545 -Voto no 41389
3
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 24 de janeiro de
2019, por volta de 8h30min, no interior de residência localizada em
Nazaré Paulista-SP, o apelante Samuel Egydio Ferreira, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardava e
mantinha em depósito, para entrega a terceiros, um tijolo (177,0g), 11
trouxinhas (43,0g) e 3 porções (8,0g) de maconha, substância
entorpecente que causa dependência física e psíquica.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 5), boletim de
ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 9/11), auto de
constatação preliminar (fls. 13/16), laudo de exame químico-
toxicológico que atestou positivo para maconha (fls. 113/116) e prova
oral.
O apelante, em juízo, alega ser usuário de
maconha. Admitiu que guardava a droga. Comprava em grande
quantidade e deixava em casa para que pudesse fazer uso dela. Dias
antes, encontrou-se com João Vitor. Combinaram de fumar. Na data
dos fatos, João Vitor foi até sua casa. Deu-lhe pequena quantidade de
seu estoque. Nenhuma quantia em dinheiro foi com ele encontrada (fls.
119-cd).
João Vitor, em juízo, disse que estava, no
portão, quando os policiais chegaram. Questionado, disse que tinha
“um pedacinho” de droga. Negou que tivesse comprado do apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-67.2019.8.26.0545 -Voto no 41389
4
“ganhou para fumar depois”. Na delegacia de polícia, foi obrigado pelo
delegado a dizer que havia comprado do apelante. Dias antes,
encontrou-se com o apelante, na rua. Marcaram de fumar (fls. 122-
cd).
A testemunha Estevão Luiz Oliveira Lima, policial
militar, em juízo, asseverou que, informação anônima dava conta de
prática de tráfico de entorpecente. Informados endereço e as
caraterísticas da pessoa - magro, altura mediana, branco, chamado
Samuel. No local, um veículo Fiat Toro saía da residência. Com João
Vitor, na condição de motorista, foi encontrada uma trouxinha de
maconha. Disse ter adquirido do apelante. Com o apelante, nada foi
encontrado. Questionado, respondeu que não havia nada de ilícito, na
residência. A esposa do apelante aparentava certo nervosismo. Na
mesa da cozinha, foram encontrados resquícios, e numa faca, zinabre
de maconha, além de uma caixa de remédio com R$ 260,00. No
quintal, havia pé de maconha jogado, no quintal do vizinho.
Encontrado, ainda, um tijolo e, num engradado de ovos, 11
invólucros preparados para venda, tudo de maconha (fls. 120-cd).
A testemunha Kléber Araújo, policial militar, em
juízo, disse que, informação anônima dava conta de tráfico de
entorpecente. Apontados o endereço e as características do envolvido -
branco, olhos claros, de nome Samuel. No local, avistado o apelante,
com um amigo - João Vitor. Abordados, com o apelante nada foi
encontrado. Com João Vitor, havia uma trouxinha de maconha.
Indagado, disse ter adquirido do apelante. No interior da residência, a
esposa do apelante aparentava certo nervosismo. Sobre a mesa da
cozinha, encontrados faca com resquícios e alguns farelos de maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-67.2019.8.26.0545 -Voto no 41389
5
Encontrado, ainda, um pé de maconha, aparentemente recém
arrancado, estava com raiz. Localizado, ainda, um tijolo pequeno e
algumas porções, em um estojo de ovos, da mesma droga (fls. 121-cd).
Diante da prova produzida, em contraditório, na
instrução criminal, não há como afastar a condenação do apelante,
nem mesmo desclassificar a conduta, apreendida que foi considerável
quantidade de droga. Ademias, apreendido, em poder de João Vitor,
porção de maconha, que alegou ter recebido do apelante, embora a
título gratuito.
As testemunhas Kléber e Estevão dão conta de
apreensão de maconha, em quantidade expressiva, inclusive da muda
da planta, na residência do apelante.
A alegação de que se trata de usuário de
entorpecente, por si só, não afasta o envolvimento na mercancia,
tendo em vista as circunstâncias, que envolveram os fatos.
A quantidade da droga apreendida, aliadas às
circunstâncias da prisão em flagrante, revelam que se destinava à
mercancia.
No entanto, não se mostra exorbitante a ponto de
afastar a incidência da causa especial de redução de pena.
O apelante é primário. A própria imputação, em
si mesma, não pode afastar a causa redutora da pena. Ausentes
outros dados a demonstrar o envolvimento do apelante com organização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-67.2019.8.26.0545 -Voto no 41389
6
criminosa, cabe aplicar a redução da pena, nos termos do artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/06, ainda que em menor patamar.
A redução da pena em metade, pela incidência da
causa redutora, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
mostra-se adequada.
Possível também a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo tempo que resta da pena, e dez dias-
multa, no valor mínimo unitário.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade da expressão vedada a conversão em penas
restritivas de direitos (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 - HC n. 97.256-
RS, 1 de outubro de 2010). Por sua vez, a Resolução 5/2012, do
Senado Federal, suspendeu a vedação da conversão da pena privativa
de liberdade em restritiva de direitos, prescrita no artigo 33, § 4o, da
Lei 11.343/06.
Altera-se, ainda, o regime prisional para inicial
aberto.
A obrigatoriedade de fixação do regime fechado
para o início de cumprimento de pena privativa de liberdade decorrente
de condenação por crime hediondo ou equiparado, em controle
incidental, foi declarada inconstitucional (STF - HC 11.840-ES, j.
27/jun/2012, Rel. Min. Dias Toffoli).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-67.2019.8.26.0545 -Voto no 41389
7
Sem contar que, por maioria de votos, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, afastou a natureza hedionda do crime de
tráfico privilegiado
de drogas (STF - HC 118.533-MS, j.
23/junho/2016, Rela. Mina. Cármen Lúcia).
Assim, mantida a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, diminuída de metade, em razão da
causa especial de redução, permanece, em dois anos e seis meses de
reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa, no valor mínimo unitário,
fixado o regime inicial aberto, substituída a pena privativa de
liberdade, por restritiva de direitos, consistente na prestação de
serviços à comunidade, pelo tempo que resta da pena, e dez dias-
multa, no valor mínimo unitário.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao apelo para reduzir a pena para dois anos e seis
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e duzentos e cinquenta
dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de
serviços à comunidade, pelo tempo que resta da pena, e dez dias-
multa, no valor mínimo unitário. Expeça-se alvará de soltura
clausulado em favor de Samuel Egydio Ferreira.
desa Angélica de Almeida
relatora